Tribunal: TJMT
Processo: 1019078-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DUPLICATA MERCANTIL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 791, III, DO CPC/73 - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC.
2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material. Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
3. Ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo de execução, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, se manifestou nos autos.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por MARIO GUARDADO RODRIGUES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 80-59.2006.811.0005 - Código: 28558, movida em seu desfavor por ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME (nova denominação empresarial de OLIVEIRA & JOST LTDA), que rejeitou a Exceção de Pré-executividade.
Nas razões apresentadas, sustenta o agravante que a decisão recorrida deixou de observar a inequívoca ocorrência da prescrição intercorrente, sobretudo porque o feito não estava paralisado por falta de bens, mas sim, por desídia da agravada entre 19/08/2010 e 03/02/2014, e tampouco se mostra necessária a “intimação pessoal” da credora para dar andamento ao feito.
Aduz, ainda, a tese de prescrição pelo fato do processo ter ficado paralisado por prazo superior ao prazo prescricional das duplicatas.
Pede pelo provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, acolher a objeção de pré-executividade e julgar extinta a execução pela prescrição do crédito corporificado nas duplicatas, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
Contraminuta da parte agravada (ID 61637993).
É o relatório/fundamento/decido.
O art. 932, IV, do CPC/15, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.
É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.
Em sua origem, trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por ALTERNATIVA DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA – ME (nova denominação empresarial de OLIVEIRA & JOST LTDA) em face de MARIO GUARDADO RODRIGUES, objetivando receber o valor de R$ 235.292,70 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos), atualizado até 31/12/2005, referente à 02 (duas) Duplicatas Mercantis pactuadas entre as partes, vencidas e não pagas.
A parte executada opôs Exceção de Pré-executividade alegando, em síntese, a prescrição intercorrente.
Ao analisar o pleito, o Magistrado rejeitou a tese arguida na exceção de pré-executividade por não vislumbrar a inércia do titular do direito, uma vez que o feito foi suspenso nos moldes do art. 791, III, do CPC/73, em 12/08/2010, consoante decisão de fl. 98, o que motivou a interposição do presente recurso.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Como sabido para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.
Tal prazo vale dizer, é contado do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp no 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)
No caso em testilha, está-se diante de execução de duas Duplicatas Mercantis pactuadas entre as partes objetivando receber o valor de R$ 235.292,70 (duzentos e trinta e cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta centavos), atualizado até 31/12/2005, vencidas e não pagas.
Após inúmeras tentativas frustradas de busca de ativos financeiros e de bens semoventes, móveis e imóveis do executado, a parte exequente, considerando que este é casado em regime de comunhão de bens, requereu ao Juízo a determinação de remessa de ofício ao DETRAN/MT para que informe se existem veículos em nome da esposa, a fim de possibilitar a penhora da cota parte do devedor em virtude do quinhão legal (ID 57196082 - Pág. 111).
Porém, o Magistrado de piso, em 12/08/2010, indeferiu o pedido, nos seguintes termos:
“Vistos etc.
Indefiro o pleito de fls. 96, uma vez que a parte exequente não aportou aos autos, certidão de casamento que comprova que o Executado é casado com a Sra. Margarida Bende Rodrigues, bem como o regime de bens.
Por outro lado, é dever da parte buscar bens do devedor, não podendo se valer do Poder Judiciário para tal.
Intime-se o exequente a indicar bens passíveis de penhora, no prazo legal, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 791, III, do Código de Processo Civil.
Havendo indicação, expeça-se mandado de penhora/carta precatória ao local.
Sem, ao arquivo provisório, devendo se aguardar manifestação da parte interessada.
Cumpra-se.”
Na sequência, como certificado pela Secretaria da Vara, a parte exequente não apresentou nenhuma manifestação no processo, motivo pelo qual o Juiz a quo, em 13/12/2010, determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório, devendo aguardar manifestação da parte interessada.
Em 25/02/2011, foi efetuado o arquivamento sem baixa no distribuidor.
Em 03/08/2016, foi juntada aos autos petição da parte exequente requerendo o desarquivamento dos autos em razão de ter diligenciado junto ao CRI de São José do Rio Claro e encontrado como único bem o imóvel rural matriculado sob o no. 724, bem como pugnou fosse determinada a penhora sobre referido imóvel, o que foi deferido pelo Juízo, caso comprovado que o imóvel é de propriedade do executado.
Foi certificado que o Exequente se manteve inerte, tendo o Magistrado determinado que os autos fossem encaminhados ao arquivo provisório, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.
Em nova manifestação, a parte exequente requereu a expedição do competente Termo de Penhora para averbação na margem da matrícula, de Carta Precatória para avaliação do imóvel e de certidão premonitória, autorizada pelo art. 282, do CPC.
Após a expedição da Carta Precatória para penhora e avaliação, intimação do executado e expropriação do bem, a parte executada opôs Exceção de Pré-executividade arguindo, em síntese, a prescrição intercorrente.
Observa-se que o julgador a quo, ao rejeitar a exceção, consignou que o feito foi suspenso nos moldes do art. 791, III, do CPC/73 e que fica afastada a prescrição no período da suspensão.
Nessa esteira, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica a desídia da parte Exequente que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, se manifestou nos autos.
Diante dessas considerações, conheço do recurso mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
- R e l a t o r -